Tribunal: TJBA
Processo: 8001863-31.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001863-31.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DE SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIVALDO ALVES DE MACEDO JUNIOR

APELADO: SIDCLAY FONSECA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUBINO VICENTINO DE OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE IMÓVEL COM COTA PARTE DE HERDEIRO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria Lucia de Souza do Nascimento contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação civil ajuizada por Sidclay Fonseca da Silva, reconhecendo-lhe o direito a 25% do valor de imóvel vendido integralmente pela Apelante em 2000, sem repasse da cota parte pertencente ao autor, herdeiro de uma das titulares dos direitos hereditários. A sentença rejeitou a prescrição e condenou a Apelante à indenização correspondente, afastando apenas os danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória relativa à venda do imóvel em 2000 sem repasse da cota parte do autor, considerando-se a transição entre o Código Civil de 1916 e o de 2002, além da aplicação do princípio da
actio nata
.

III. Razões de decidir

3. A venda integral do imóvel ocorreu em 06/06/2000, na vigência do Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional geral era de 20 anos.

4. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se o novo prazo prescricional trienal para reparação civil (art. 206, § 3º, V), pois não havia transcorrido metade do prazo antigo até 11/01/2003.
5. A contagem da prescrição teve início em 11/01/2003 e se encerrou em 11/01/2006, sendo a presente ação ajuizada apenas em outubro de 2024.
6. A interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação anterior em 2015 não é válida, pois a pretensão já estava prescrita.

7. A ciência do dano em audiência de 2016 não constitui marco inicial da prescrição, pois o dano foi consumado com a venda em 2000.

8. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é de direito e baseada em provas documentais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial por prescrição.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional da pretensão de reparação civil por venda de imóvel com apropriação indevida de cota parte alheia é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, contado a partir da entrada em vigor da nova legislação (11/01/2003), nos termos do art. 2.028 do mesmo diploma. 2. A prescrição já consumada não pode ser interrompida por ato judicial posterior, e a ciência do prejuízo não altera o marco temporal da lesão efetivamente ocorrida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8001863-31.2024.8.05.0216,
figurando como Apelante
MARIA LUCIA DE SOUZA DO NASCIMENTO
e Apelado
SIDCLAY FONSECA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça